Tribunal: STF
Processo: RHC 190424
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
          Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no AgRg no HC 552.204/SP, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 2, p. 2): 
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o magistrado deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal). Ademais, na esteira da jurisprudência desta Corte, admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada, desde que apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito, o que ocorreu na espécie.
    2. No presente caso, a fixação do regime inicial fechado decorreu da gravidade concreta do delito, bem como da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, uma vez que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal. Além disso, a pena final totalizou 8 anos de reclusão. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Narra o recorrente, em síntese, que (eDOC 2, p. 12-17): a) o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 121, caput, do CP; b) o TJSP deu provimento ao apelo ministerial para fixar o regime inicial fechado de cumprimento de pena; c) o Tribunal Estadual não trouxe fundamentação idônea a justificar a aplicação do regime mais gravoso; d) o paciente é primário e ostenta bons antecedentes.
    À vista do exposto, pugna pela concessão da ordem, para restabelecer o regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso (eDOC 5).
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 09 de setembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente